Tribunal: TJDFT
Processo: 0743225-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0743225-57.2023.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) REQUERENTE: PEDRO GONCALO DOS SANTOS ARAUJO REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO PEDRO GONÇALO DOS SANTOS ARAUJO formulou petição, de próprio punho, requerendo a sua transferência para a comarca de Cuiabá/MT. Os autos foram à Defensoria Pública, nos termos do artigo 261 do CPP. Em sua manifestação, a Defesa Técnica relata “que o apenado não possui execução em trâmite no DF, razão pela qual determinou-se seu recambiamento definitivo para Comarca de origem em Cuiabá/MT, conforme decisões de mov. 19.1 e 48.1, em anexo.” Por fim, assevera que não há fundamento jurídico para complementar o pedido do sentenciado (ID 53116335). Juntou documentos. É o relato do necessário. Decido. Conforme se vê, o pleito do requerente encontra-se prejudicado, pois já houve decisão, proferida em 11/1/2023, que determinou o recambiamento definitivo do apenado para a Comarca de Cuiabá-DF (ID 53116337 - p. 2). Assim, tendo em vista que o recurso restou prejudicado, nego-lhe seguimento, com fulcro no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno desta Corte de Justiça. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquive-se Brasília-DF, 21 de novembro de 2023 19:54:10. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator